Tribunal: TJPA
Processo: 0813053-14.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5947 - ICMS/Importação
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0813053-14.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: BRASFARMA COMERCIAL LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. ART. 19, CAPUT E PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 6.182/98. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA COM O ART. 151, III, DO CTN. IMPUGNAÇÃO ADMINISTRATIVA INTEMPESTIVA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público que conheceu e negou provimento ao agravo interno interposto em ação anulatória de débito fiscal movida por Brasfarma Comercial Ltda., mantendo a decisão que reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, ainda que diante de impugnação administrativa intempestiva.

2. O embargante alega omissão quanto à análise conjunta do art. 19, caput e parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.182/98, em consonância com o art. 151, III, do CTN, sustentando que a intempestividade da impugnação afastaria o efeito suspensivo do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão controvertida consiste em saber se a impugnação administrativa intempestiva é apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário e se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não se manifestar expressamente sobre a interpretação conjunta do art. 19, caput e parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.182/98, à luz do art. 151, III, do CTN.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia, reconhecendo que, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, a mera intempestividade da impugnação não afasta o dever de apreciação administrativa, mantendo-se suspensa a exigibilidade do crédito enquanto pendente o julgamento administrativo.
5. A decisão colegiada consignou que a interpretação sistemática do art. 19 da Lei Estadual nº 6.182/98, conjugada com o art. 151, III, do CTN, assegura a suspensão da exigibilidade durante o trâmite do processo administrativo, ainda que a defesa tenha sido apresentada fora do prazo legal.
6. Eventual discordância quanto à interpretação jurídica adotada não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não se corrige pela via dos embargos de declaração.
7. Ausentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Tese de julgamento:
1. “A impugnação administrativa intempestiva, enquanto pendente de apreciação pela autoridade fiscal, é apta a suspender a exigibilidade do crédito tributário, nos termos do art. 151, III, do CTN, interpretado em conjunto com o art. 19, parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.182/98.”
2. “A ausência de menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pelas partes não configura omissão quando a matéria foi implicitamente apreciada, sendo incabível o uso de embargos de declaração para rediscussão do mérito do julgamento.”

Dispositivos relevantes citados:
CTN, art. 151, III; Lei Estadual nº 6.182/98, art. 19, caput e parágrafo único; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.354.552/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 04.06.2013; STJ, REsp 1.155.722/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 20.10.2011.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Embargos de Declaração,
opostos pelo
Estado do Pará
contra Acórdão de ID nº
30367035
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Agravo Interno

interposto em Ação Anulatória de Débito Fiscal nº 0844711-26.2024.8.14.0301, que deferiu a tutela antecipada ao autor
Brasfarma Comercial Ltda
.

Em síntese, a
Fazenda Pública Estadual
ajuizou Ação de Execução Fiscal nº 0832350-74.2024.8.14.0301, apresentando a CDA nº 0020245701371074 e CDA nº 0020245701374308, com inscrição em 20/02/2024, aduzindo o valor atualizado de R$ 786.847,57.

O executado, citado, ajuizou a Ação Anulatória de Débito fiscal nº 0844711-26.2024.8.14.0301, pugnando pela atribuição da tutela antecipa, para suspender a exigibilidade do crédito, devido à ausência de citação regular nos autos do processo administrativo que resultou o lançamento do Auto de Infração e lançamento da CDA.

O
juízo de primeiro grau
deferiu a Tutela nos seguintes termos:

“Portanto, valendo-se de um juízo superficial e perfunctório, requisitos estes essenciais de qualquer juízo de probabilidade e considerando a fundamentação apresentada e com base nos art. 300 do CPC/ 2015 e 151, III e V, CTN,
DEFIRO
a tutela de urgência. Desta feita,
DETERMINO:

1- A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO,
objeto da ação de
Execução Fiscal n. 0832350-74.2024.814.0301
, em

trâmite neste juízo;

2- A
EMISSÃO
de Certidão Positiva com Efeito de Negativa, nos moldes do art. 206, CTN, salvo débitos diversos e estranhos à presente ação;

3- O
IMEDIATO RESTABELECIMENTO
da inscrição estadual da autora, mantendo o status de
“ATIVO REGULAR”
, salvo se motivado por débitos diversos e estranhos à presente ação.

P.R. e Intimem-se a autora e a PGE/PA, dando ciência desta decisão.

Cite-se o Estado do Pará, por seu Procurador-Geral, para apresentar contestação no prazo legal.

Cumpra-se.

Inconformado, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo de Instrumento
, aduzindo que foi enviada notificação, ao executado, via correspondência com Aviso de Recebimento, e que esta foi entregue no endereço fiscal do contribuinte, relatou ainda, que o recurso administrativo, apresentado pelo executado, foi interposto intempestivamente. Ressaltou a legalidade do procedimento administrativo, requereu o efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a procedência dos pedidos para reformar a decisão de primeiro grau.

Os autos vieram conclusos.

Em
Decisão Monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento do recurso de
Agravo de Instrumento
, nos seguintes termos:

Pelo exposto, conheço do recurso de Agravo de instrumento e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo inalterada a decisão de primeiro grau, nos termos da fundamentação e jurisprudência lançada.

Contra essa Decisão, o
Estado do Pará
opôs
Embargos de Declaração
alegando omissão no julgado, por não ter observado o caput e o parágrafo único do art. 19 da Lei Estadual nº 6.182/98, em razão da parte final do art. 151, inciso III do CTN, o qual confere efeito suspensivo aos recursos e reclamações nos termos

previstos na norma

que regula o processo administrativo tributário.

Não houve apresentação de contrarrazões.

Em
Decisão monocrática
proferida por esta Desembargadora Relatora, houve o conhecimento e desprovimento dos Embargos de Declaração opostos, mantendo a Decisão embargada em todos os seus

termos, por não vislumbrar as hipóteses legais do código de Processo Civil.

Face a essa Decisão, o
Estado do Pará
interpôs recurso de
Agravo Interno
sustentando que a decisão agravada manteve interpretação equivocada do art. 19 da Lei Estadual nº 6.182/98, ao aplicar apenas o parágrafo único, sem integrar a análise com o caput, que tal interpretação teria violado o art. 151, III, do CTN, pois impugnações intempestivas não suspenderiam a exigibilidade do crédito tributário, o que haveria, portanto, erro de julgamento e omissão quanto à análise sistemática da norma estadual. Desse modo, requereu o provimento do presente recurso de agravo interno, para reformar a decisão atacada.

Não houve apresentação de contrarrazões ao Agravo Interno interposto.

Em
Acórdão
proferido pela 1ª Turma de Direito Público, houve o conhecimento e desprovimento do Agravo Interno interposto.

Contra este Acórdão, o
Estado do Pará
opôs os presentes Embargos de Declaração alegando que o acórdão teria incorrido em omissão por não se manifestar expressamente acerca da interpretação conjunta do art. 19, caput e parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.182/98, à luz do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, no que tange à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em hipóteses de impugnação administrativa intempestiva. Sustenta, ainda, que o caput do dispositivo estadual prevê consequência incompatível com a suspensão, ao determinar a imediata inscrição do crédito tributário em dívida ativa quando não houver impugnação tempestiva. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado.

A
Brasfarma Comercial Ltda
apresentou contrarrazões refutando o alegado e requerendo o desprovimento dos embargos de declaração por serem manifestamente protelatórios, a aplicação de multa e a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Sobre o tema, inicialmente pontuo, que o presente recurso foi interposto sob a égide do CPC/2015, o qual prevê em seu art. 1.022, o seguinte:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto
ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Isto posto, alega o Embargante que o acórdão teria incorrido em omissão por não se manifestar expressamente acerca da interpretação conjunta do art. 19, caput e parágrafo único, da Lei Estadual nº 6.182/98, à luz do art. 151, III, do Código Tributário Nacional, no que tange à suspensão da exigibilidade do crédito tributário em hipóteses de impugnação administrativa intempestiva. Sustenta, ainda, que o caput do dispositivo estadual prevê consequência incompatível com a suspensão, ao determinar a imediata inscrição do crédito tributário em dívida ativa quando não houver impugnação tempestiva. Ao final, requer o acolhimento dos embargos, inclusive com efeitos modificativos, para reformar o acórdão embargado.

Pois bem, compulsando os autos do processo, verifica-se que não assiste razão ao embargante, visto que o acórdão examinou de forma clara e suficiente a questão posta, afastando expressamente a tese sustentada pelo Estado do Pará e reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário diante da pendência de impugnação administrativa, ainda que intempestiva, nos termos do art. 151, III, do CTN, combinado com o parágrafo único do art. 19 da Lei Estadual nº 6.182/98, com respaldo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

O cerne dos autos consiste em verificar se houve ou não interpretação equivocada ao art. 19 da Lei nº 6.182/98, e se a apresentação de defesa administrativa fora do prazo, pode ou não suspender a exigibilidade do crédito tributário.

No presente caso, não merece prosperar os presentes aclaratórios, tendo em vista que a decisão que rejeitou os embargos expressamente analisou a controvérsia, considerando que a questão da aplicação do art. 19 da Lei Estadual nº 6.182/98, tanto em seu caput quanto em seu parágrafo único, já havia sido examinada no julgamento do agravo de instrumento. Não trazendo, o agravante, argumentos novos.

No que tange ao argumento de que as impugnações intempestivas jamais poderiam suspender a exigibilidade, também não prosperam, tendo em vista que a decisão monocrática manteve a tutela de urgência com base em plausibilidade jurídica e risco de dano, no contexto de processo judicial, não se limitando à aplicação automática do parágrafo único, mas considerando a necessidade de resguardar o resultado útil do processo.

O art. 19 da Lei 6.182/98 estabelece que embora seja intempestivo, a impugnação ou recurso administrativo serão recebidas e encaminhadas para apreciação, vejamos:

Art. 19.
Transcorrido o prazo legal sem que tenha havido pagamento ou parcelamento ou, ainda, impugnação ou recurso de decisão, relativos ao Auto de Infração, o órgão responsável providenciará a inscrição do crédito tributário na Dívida Ativa, nos termos dos arts. 52 e 53.

Parágrafo único.
A impugnação apresentada fora do prazo previsto no art. 20 será, mesmo assim, recebida e encaminhada ao órgão de julgamento.

(Redação dada ao artigo pela Lei nº 6.429, de 27.12.2001, DOE PA de 28.12.2001)

O art. 151, III, do Código Tributário Nacional, norma de caráter complementar, estabelece as hipóteses de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, dentre as quais figuram as reclamações e os recursos, "nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo", in verbis:

“Art. 151
. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:

I - moratória;

II - o depósito do seu montante integral;

III - as reclamações e os recursos, nos têrmos das leis reguladoras do processo tributário administrativo;

IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.

V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial;

VI – o parcelamento.”

A interpretação teleológica do dispositivo e a moderna exegese jurídica demonstram que a expressão "nos termos das leis reguladoras" não se restringe à mera tempestividade formal do recurso administrativo. Ao contrário, visa garantir que a discussão administrativa, uma vez instaurada e ainda pendente de julgamento definitivo, produza o efeito suspensivo inerente à sua própria existência.

Negar tal efeito em razão da intempestividade, quando o processo administrativo ainda não foi finalizado, seria esvaziar o direito de defesa do contribuinte e desconsiderar o escopo do processo administrativo tributário como via de controle da legalidade do lançamento.

O interesse arrecadatório do Estado, embora legítimo, não pode sobrepor-se ao devido processo legal e à segurança jurídica do administrado, especialmente quando há controvérsia acerca da constituição do próprio crédito.

(...)

Nesse juízo provisório, não há ilegalidade patente em admitir, de forma cautelar, que a tramitação da defesa administrativa, ainda que intempestiva, possa justificar a suspensão até que se defina a matéria no mérito.

Desse modo, observa-se que o colegiado foi expresso ao afirmar que a mera intempestividade da impugnação não descaracteriza a natureza do contencioso administrativo, tampouco afasta o dever de apreciação pela autoridade julgadora, de modo que, enquanto pendente o exame administrativo, a exigibilidade do crédito tributário permanece suspensa. Nesse sentido, o acórdão embargado aplicou entendimento pacificado no STJ.

Logo, não há falar em omissão, uma vez que o tema relativo à interpretação conjunta do caput e do parágrafo único do art. 19 da lei estadual foi implicitamente enfrentado ao se reconhecer a aplicação do dispositivo em conformidade com o art. 151, III, do CTN. O colegiado, ao adotar a exegese mais consentânea com a jurisprudência superior, rechaçou a tese de que o caput excluiria o efeito suspensivo, porquanto tal leitura isolada seria contrária ao sistema de proteção ao devido processo administrativo e à ampla defesa previsto na Constituição Federal.

Cumpre destacar, que eventual divergência quanto à hermenêutica conferida ao dispositivo legal não configura omissão, mas mero inconformismo com o resultado do julgamento, insuscetível de correção pela via dos embargos declaratórios. O recurso, como se vê, busca reabrir debate já superado pela Turma, com pretensão nitidamente infringente, o que é vedado pela sistemática do art. 1.022 do CPC, salvo em hipóteses excepcionais, inexistentes na espécie.

Ademais, para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão; não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte. Além disso, vigora a nova sistemática do CPC, que adotou o prequestionamento ficto da matéria recorrida quando ausente vício formal na decisão embargada, restando, portanto, assegurada a eventual interposição de recurso às instâncias superiores.

Assim, ausentes quaisquer vícios de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, impõe-se a rejeição dos embargos, sob pena de desvirtuamento de sua função integrativa.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, PORÉM NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo o acórdão embargado em todos os seus termos, com base na fundamentação lançada ao norte.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

P.R.I.C

Belém/PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 20/02/2026